Tribunal: STF
Processo: HC 248326
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ruan Carlos Fideleski contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.271/SC (evento 4).



    O Paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006); e de 1 ano, 1 mês e 6 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Assevera ilegalidade na eventual tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou o direito de recorrer em liberdade ao paciente condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e à pena de 1 ano, 1 mês e 6 dias de detenção, em regime aberto, por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03). A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na periculosidade do agente e na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa alega constrangimento ilegal, apontando insuficiência da fundamentação da decisão e incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, requerendo a revogação da prisão cautelar para que o paciente possa recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é compatível com o ordenamento jurídico.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal. 4. A decisão que mantém a prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, considerando-se os elementos concretos presentes nos autos, como a quantidade de drogas apreendida e o envolvimento do paciente em outras ações penais por crimes semelhantes. 5. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após a condenação, mesmo em regime semiaberto, desde que a fundamentação seja adequada e baseada em elementos concretos que justifiquem a medida, como o risco de reiteração delitiva. 6. Não há incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, desde que o cumprimento da prisão preventiva seja compatível com o regime fixado na sentença, conforme decisão do Tribunal de origem. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 5005803-13.2023.8.24.0135). Na oportunidade, a magistrada de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, à seguinte consideração: 



    “Nego aos réus Alexsandro dos Santos Fideleski e Ruan Carlos Fideleski o direito de recorrer em liberdade, pois as circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus foram devidamente apreciadas nas decisões de evento 36 dos autos n. 5005430-79.2023.8.24.0135 e dos eventos 94, 210 e 342, as quais devem ser mantidas por seus próprio fundamentos, já que não sobreveio nenhum elemento novo que tenha alterado o cenário fático-probatório então retratado, demonstrando os argumentos já declinados a necessidade de garantia da ordem pública.” (evento 2, fl. 28).



    A Corte Estadual, por sua vez, ressaltou que:



    “(...), verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base no pressuposto da garantia da ordem pública, o qual, atualmente, tem fundamento não só nos elementos produzidos durante a persecução criminal, mas sobretudo na sentença condenatória. Diante desse panorama, é lícito assentar que a manutenção da prisão preventiva do paciente foi precedida de cognição exauriente do conjunto probatório, por meio da qual se concluiu pela confirmação dos elementos de convicção apresentados durante o trâmite do processo. Importante ressaltar, nesse particular, que é orientação pacificada na referida Corte Superior que é viável a manutenção da segregação cautelar do condenado quando este permaneceu preso durante a persecução criminal, desde que presentes, logicamente, os motivos ensejadores para a medida. (...).Veja-se que os precedentes também estabelecem ser lícito, ao magistrado, valer-se da fundamentação assentada no decreto segregatório para justificar a denegação do direito de recorrer em liberdade, sem que isso caracterize violação do § 1º do art. 387 do CPP ou do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. E, no caso em tela, tal tarefa foi devidamente observada pela autoridade impetrada ao decretar a prisão preventiva do paciente, pois, conforme já destacado neste voto, ressaltou o risco de reiteração delitiva, circunstância que que pode ser extraída tanto do fato de que o paciente responde a ação penal pela prática de tráfico de drogas, como pela própria apreensão de material entorpecente e petrechos que aparentemente denotavam habitualidade criminosa. Com efeito, a conclusão é de que está devidamente fundamentada a manutenção da segregação, porque não apenas baseada no vasto conjunto probatório que trouxe a certeza necessária para prolação de édito condenatório, mas também na motivação que ensejou a decretação da medida, quando convertida a prisão temporária em preventiva. Ademais, os predicados subjetivos do paciente não impedem a manutenção da segregação cautelar, mormente quando se visa à garantia da ordem pública (nesse sentido, ver HC 4028309-56.2019.8.24.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10-10-2019, v.u.) e também não há falar em substituição por medidas cautelares quando efetivamente demonstrada a necessidade da prisão (nesse sentido, ver HC 4020537- 42.2019.8.24.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 23-07-2019, v.u.). Em relação à tese de incompatibilidade da segregação cautelar com o regime semiaberto fixado na sentença, reafirma-se que, prevalece na Sexta Turma do STJ o entendimento de que "não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na sentença condenatória" (AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. em 12/3/2024, v.u.). (...).A única ressalva é a de que, para concluir-se pela compatibilidade da prisão preventiva, é imprescindível que a segregação cautelar observe as regras e condições próprias do regime semiaberto, de modo que, no caso em tela, não se verifica, neste exame perfunctório, comprovação ou nem sequer alegação de que isso não esteja ocorrendo em relação ao paciente.” (evento 3, fl. 5-7).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, concedeu parcialmente a ordem tão somente para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Ato contínuo, a Quinta Turma daquela Corte manteve a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que: 



    “(...)



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.116-119):



    (...).



    Cumpre ressaltar que, no que diz respeito à fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva na sentença condenatória, é entendimento desta Corte:



    (...).



    De outro lado, apesar de não existir incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, é preciso que seja realizada a compatibilização do cumprimento daquela nos moldes deste. O Tribunal de origem afirmou que não há informações sobre o fato de que tal compatibilização não esteja sendo respeitada (e-STJ fl. 106). No entanto, determino que, caso não esteja sendo feita, que a instância de origem proceda a tal compatibilização. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo. No entanto, concedo parcialmente a ordem de ofício tão somente para determinar que a instância de origem verifique e garanta que o cumprimento da prisão preventiva esteja sendo feita de forma compatível com o regime semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Tribunal e ao juízo de origem.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE JÁ RESPONDE POR CRIME IDÊNTICO. JÁ EM CURSO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, apontando-se o possível envolvimento do acusado com a organização criminosa Comando Vermelho, dentro da qual, segundo os indícios apontados pelas investigações, o agravante seria o responsável por fornecer armas para a execução de pessoas e realizar as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas.



    (...).



    5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 



    6. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 



    7. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    8. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    9. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 



    10. Na hipótese dos autos está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Como visto, mostram-se presentes elementos aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame (inclusive provável colaboração do acusado com facção criminosa perigosa), o que se alia, ainda, à contumácia delitiva do réu, que já responde a outro processo por crime idêntico, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade de se alijar, cautelarmente, o agravante do meio social.



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 180.244/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Nessa linha:



    “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); 



    “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024);



    “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu. Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Na espécie, o Tribunal local, ao manter a prisão preventiva do paciente, consignou que:



    “no caso em tela, tal tarefa foi devidamente observada pela autoridade impetrada ao decretar a prisão preventiva do paciente, pois, conforme já destacado neste voto, ressaltou o risco de reiteração delitiva, circunstância que que pode ser extraída tanto do fato de que o paciente responde a ação penal pela prática de tráfico de drogas, como pela própria apreensão de material entorpecente e petrechos que aparentemente denotavam habitualidade criminosa. Com efeito, a conclusão é de que está devidamente fundamentada a manutenção da segregação, porque não apenas baseada no vasto conjunto probatório que trouxe a certeza necessária para prolação de édito condenatório, mas também na motivação que ensejou a decretação da medida, quando convertida a prisão temporária em preventiva”.



    Nesse contexto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva e a adequação da constrição cautelar ao regime intermediário de cumprimento da pena determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente